Tribunal: TJBA
Processo: 8040601-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040601-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANA CARINA ARAUJO DIAS e outros

Advogado(s): ANA CARINA ARAUJO DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. GOLPES DE MADEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE A SOLTURA DO ACUSADO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO PARA QUE ESTE REALIZE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado
por
ANA CARINA ARAUJO DIAS
(OAB/BA 80.042
)
,
em favor d
o
Paciente ELIOMAR CARDOSO ARAUJO,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
se
é suficiente a aplicação de cautelares diversas
e se há ofensa ao princípio da homogeneidade
;

(ii)
avaliar se
a conduta imputada está acobertada pela causa de justificação da legítima defesa;
(iii)
verificar se o
édito prisional é nulo, por ausência de audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

“
(...)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
” (STJ, RHC: 111891 MT 2019/0117341-0, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).
Logo,
o fato
de
ainda
não ter havido audiência de custódia, por si só, não é suficiente para que se conceda o presente remédio heroico.
Por outro lado, não se pode olvidar que a audiência de custódia é um
a

garantia

do preso
,
prevista expressamente em lei,

e deve ser entendida como um ato imprescindível,
através do
qual o cidadão pode exercer, efetivamente, o direito de expor ao juízo as circunstâncias nas quais se deram a sua prisão. Portanto, faz-se necessário
expedir determinação ao Juízo Impetrado, para que este
realiz
e a
audiência de custódia.

4.
No que se refere à fundamentação do édito prisional,
constata-se
que o Juízo de piso demonstrou a gravidade concreta da conduta imputada –

homicídio
consumado, praticado mediante a “
agressão da vítima com
dois pedaços de madeira, estas que foram encontradas sujas de sangue, na residência do flagranteado
”
–

e o
correlato
risco
à
ordem pública
, e
videnciando
assim o

periculum libertatis,

em virtude do que não há que se
falar em inidoneidade
da fundamentação da decisão guerreada.

5.
N
ão se “
admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
” (STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Ministr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022).

6.
É
“
inviável a análise da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória
” (STJ, AgRg no RHC n. 153.888/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus

CONHECIDO PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGADO,

mantendo
a prisão
cautelar
em desfavor do Paciente,
e determinando que a Autoridade Impetrada realize a audiência de custódia.

Tese
s
de julgamento:

“
Via de regra,
é

inviável a análise da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória
”.

“
A
não realização de audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
”.

Dispositivos relevantes citados:

arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 153.888/MS,
R
elator: Ministro Substituto OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma,
J
ulgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021;
STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator
a
: Ministr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8040601-23.2025.8.05.0000,
impetrado por
ANA CARINA ARAUJO DIAS (OAB/BA 80.042)
, em favor do Paciente
ELIOMAR CARDOSO ARAUJO,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo a prisão cautelar em desfavor do Paciente, e determinando que a Autoridade Impetrada realize a audiência de custódia
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06